Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715964-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações trazidas pelo Distrito Federal na petição de Id 56931497, intime-se a empresa apelante, por meio de seus ilustres advogados, para dizer, objetivamente, se desiste do presente recurso, haja vista que não se trata de hipótese de efetiva transação, e, por consequência, de homologação de acordo. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator